Tribunal: TJDFT
Processo: 0728461-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728461-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PC/DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO e JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Distrito Federal, processo n. 0704896-53.2022.8.07.0018, julgou improcedente a pretensão, denegando a segurança. Os ora peticionantes aduzem que são candidatos aprovados na primeira fase para o provimento de vagas no cargo de escrivão da polícia cível do Distrito Federal (EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019). Na impetração de origem discutem interpretação do edital e o cumprimento de suas regras em relação a prova prática de digitação aplicada para o cargo de Escrivão. Alegam haver violação ao princípio da vinculação ao edital. Em síntese, afirmam que o edital prevê a possibilidade de digitação de um texto de 2000 caracteres em 10 minutos, o que se interpreta que referido texto só poderia ser digitado uma única vez, conforme dispõe o item 12.2 do edital. Dizem que a nota necessária para não ser eliminado na referida fase é 6 (seis) pontos. Ponderam que o cálculo da nota deveria ser efetuado observando a fórmula matemática prevista no edital, que contém as seguintes variáveis: a) NTB, número de toques brutos; b) NTL, número de toques líquidos; c) MNTL, maior número de toques líquidos obtidos por um dos candidatos; NPPD, Nota da prova prática de digitação. Afirmam que o candidato que digitasse o texto uma única vez, sem nenhum erro, poderia atingir a nota máxima de 200, todavia, os impetrantes foram surpreendidos com a publicação do edital n.o 24, referente ao resultado provisório, no qual consta que houve candidatos que digitaram o texto mais de uma vez, fazendo com que o maior número de toques possíveis (MNTL) fosse muito superior àquele previsto no edital (478,5). Discorrem que o candidato aprovado nessa fase em primeiro lugar atingiu a pontuação máxima, obtendo o NTL de 478,5, o qual passou a ser considerado como MNTL para fins de utilização do cálculo de nota de todos os demais candidatos. Argumentam que o primeiro candidato digitou o texto mais de uma vez, pois, caso assim não fosse, não conseguiria atingir a referida nota. Afirmam que seriam todos aprovados caso o MNTL fosse 200, conforme previsto no edital. Asseveram que houve violação ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que houve a permissão para alguns candidatos digitalizarem o texto mais de uma vez. Argumentam que o candidato que digitou o texto somente uma vez foi prejudicado, uma vez que teve sua nota calculada com base no MNTL de outro candidato que digitou o texto mais de uma vez, muito embora esta possibilidade não tivesse previsão no edital. Noticiam o deferimento de liminar no AGI n. 713829-69.2022.8.07.0000, no qual esta Relatoria determinou a reintegração dos requerentes/impetrantes nas fases seguintes do concurso público em questão. Em sede de liminar pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a lhes assegurar a continuidade no certame até decisão final, nos termos do quanto já concedido no Agravo de Instrumento no 0713829-69.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido. De início, cumpre salientar que se trata de sentença proferida em mandado de segurança, cuja natureza mandamental lhe confere eficácia imediata (art. 14, §3o, da Lei 12.016/2009, portanto, em princípio, eventual apelação possui apenas efeito devolutivo. Trata-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, aparelhado com pedido de liminar, sendo certo que, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. A sentença de origem denegou a ordem, o que permite aferir, neste momento, o interesse recursal. Constato que os peticionantes interpuseram apelação (ID 135135813 dos autos originários). Conforme já delineado, o objeto da apelação busca obter efeito suspensivo por meio do presente petitório, no qual alega eventual violação a direito líquido e certo dos impetrantes, relativo as normas editalicias do concurso para o provimento de vagas ao cargo de escrivão da polícia cível do Distrito Federal (EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019). Nesta prelibação incipiente, denota-se que os peticionantes/impetrantes reportar suposta violação às regras do edital do concurso, consubstanciada na prova de digitação, que seria digitado um único texto, contudo, houve candidatos que digitaram o texto mais de uma vez, algo que não contava com previsão editalícia, alterando assim substancialmente a nota final de todos os candidatos. Sobre referida norma editalícia, item 12 - das regras da prova prática de digitação, transcrevo, in verbis: "12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase." (grifou-se) Como se vê, em tese, não se está a discutir os critérios adotados pela banca examinadora, mas sim, a legalidade diante de suposta violação das normas editalícias. Logo, em princípio, viável o exame da questão pelo Poder Judiciário, pois não se trata de hipótese de substituição da banca examinadora, o que encontra evidente vedação, consoante tema de repercussão geral n.o 485 do STF. No caso concreto, conforme se extrai da literalidade da norma do concurso, a prova é composta da digitação de um único texto, com aproximadamente 2000 caracteres, a ser realizada no prazo de 10 minutos, de modo que, em tese, o número máximo de toques líquidos não poderia ser superior ao contido neste texto. Em um juízo de cognição meramente sumária, própria desta fase processual, constata-se que há expressamente no edital que a prova prática consistiria na digitação de um texto, sendo que não há qualquer norma prevendo que o candidato poderia, ao terminar de digitar o texto lhe foi entregue antes do término da prova, começar a digitá-lo novamente. Por outro lado, calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200 – fórmula (NTB – 3 × ERROS)/10. (Item 12.5.1 do edital). Considerando que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. A considerar um número máximo de caracteres digitados acima dos 2000, há alteração da nota eliminatório, que precisa ser 6 pontos (12.5.5 do edital). De outro lado, de acordo com o espelho de correção acostado ao ID 34937330, a banca examinadora adotou como o maior Número de Toques Líquido entre os candidatos (MNTL) como sendo 478,50, o que indica, em tese, a verossimilhança das alegações dos agravantes, no sentido de que foi permitido que alguns candidatos digitassem o texto da prova por mais de uma vez, alcançando número máximo superior aquele aparentemente fruto da interpretação do edital. Neste caso, ao menos em tese, neste juízo de cognoscibilidade superficial, tem-se como relevante a argumentação quanto a suposta violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Logo, em tese, tenho como demonstrada a probabilidade do direito invocado. Em casos símiles, recentemente assim decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA. CRITÉRIO. CORREÇÃO. ILEGALIDADE. CANDIDATO. PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A interferência do Poder Judiciário nos critérios de correção da banca examinadora somente será admitida quando se tratar de aferir a legalidade do edital e o exato cumprimento das regras nele previstas. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame. 2. A ausência de previsão editalícia sobre a possibilidade de digitação do texto mais de uma vez pelo candidato enseja o reconhecimento do equívoco no maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca examinadora no cálculo da nota correspondente à prova prática. 3. A adoção do número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) tido como correto assegura a permanência no certame apenas dos candidatos que obtiveram a nota mínima prevista no item 12.5.5 do edital. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1437155, 07150802520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CANDIDATA ELIMINADA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Há fundamento relevante na alegação de que, supostamente, a regra da prova de digitação de concurso público foi alterada sem a devida publicidade, o que consiste em violação o princípio da vinculação ao edital, à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes. 3. Verifica-se possibilidade de perecimento do direito quando a parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no concurso público, está impossibilitada de participar da etapa seguinte do certame, consistente em apresentar exames médicos. 4. Não há prejuízo reverso à candidata ou à Administração Pública no caso de, no julgamento fundamentado do mérito do Mandado de Segurança, após efetivo contraditório, a ordem porventura seja denegada, o que acarretará, tão somente, na desconsideração de tais exames e a confirmação da eliminação da candidata. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436287, 07136356920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo encontra-se demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, posto que, intuitivo que o desdobramento fático da segurança denegada na origem, é a eliminação dos requerentes das fases subsequentes do certame, o qual ainda não se encerrou. Por outro lado, observo que a concessão da presente tutela é provisória e perfeitamente reversível, pois, caso, ao final, os peticionantes malogrem, poderão ser excluídos do certame. De outro passo, neste momento o perigo de dano é inverso, uma vez que, se os peticionantes obtiverem êxito na demanda, mas tiverem sido eliminados do certamente durante suas fases, o direito terá perecido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao apelo, para sobrestar os efeitos da r. sentença a quo e, desde logo, conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando aos impetrantes a continuidade no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, até o julgamento do recurso de apelação, pelo eg. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se o requerido para responder ao presente petitório no prazo legal. Colha-se também manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator